Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736637-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA MARIA PEREIRA AGRAVADO: 40.679.700 MAIARA PRISCILA DA SILVA MARIA, MAIARA PRISCILA DA SILVA MARIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A contra a decisão de ID 206791787 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de MAIARA PRISCILA DA SILVA MARIA, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Belém/PA. Afirma, em suma, que a execução decorre de termo de confissão de dívida, que elegeu o foro de Brasília como o competente; que a cláusula é válida e eficaz; que deve ser observada a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais; que se trata de competência relativa, que não pode ser reconhecida de ofício. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 63559061). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da validade da cláusula de eleição de foro. No caso, recente alteração legislativa do Código de Processo Civil reflete diretamente no deslinde da causa, uma vez que tem incidência imediata. Assim, a norma disciplinadora da competência se aplica desde logo aos processos pendentes, na forma prevista nos artigos 14 e 1.046 do Código de Processo Civil, e por se tratar de deliberação sobre situação não consumada (definição do juízo competente), observada a Teoria dos Atos Processuais Isolados. O artigo 63 do Código de Processo Civil, com a Lei n. 14.879/2024, passou a ter a seguinte redação: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Ou seja, não se admite a eleição indiscriminada de foro, desvinculada dos domicílios das partes ou do local da obrigação. Na hipótese, no contrato firmado foi eleito o foro de Brasília (cláusula 6a – ID 206664236 dos autos de origem), que não corresponde ao domicílio do exequente (Santa Maria-DF), tampouco do executado (Belém-PA). Assim, a previsão de eleição de foro dissociada de ambas as partes se revela, prima facie, abusiva. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 63, § 1o E § 5o, DO CPC. SUMULA 33 DO STJ. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial. Ainda que se trate de regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido à parte a escolha aleatória do foro do ajuizamento do feito, sem qualquer motivo ou justificativa plausível, por foros distintos daqueles previstos em lei. 2. A previsão contida no art. 781, § 1o do CPC deve ser utilizada conjuntamente e obedecendo o preceituado no § 1o, do art. 63, do CPC; ou seja, a cláusula de eleição do foro, somente produz efeito quando guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando for favorável ao consumidor. 3. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito; o que permite ao juiz reconhecer de ofício a abusividade da eleição de foro diverso do estabelecido na norma de regência, com a determinação de remessa dos autos ao juízo competente, na forma do preceituado no § 5o do art. 63 do CPC, incluído após o advento da Lei 14.879 de 04.06.2024. 4. O Enunciado da Súmula 33 do STJ que preceitua que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, embora válida, é genérica; e, atualmente, sob a égide da nova legislação processual, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. 4.1. Há distinção (distinguishing) com relação aos acórdãos que ensejaram a edição do enunciado da referida súmula pelo Colendo STJ, já que a impossibilidade de declínio de ofício da competência relativa tem como pressuposto que a ação tenha sido ajuizada nos termos da lei e dos princípios constitucionais, o que não ocorreu no presente caso. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida. (Acórdão 1904347, 07046963220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024) (grifo nosso) Por outro lado, “o art. 781, I, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as possibilidades previstas no referido dispositivo legal, o trâmite da execução no foro do domicílio do executado ou onde estejam situados bens sujeitos à execução é mais proveitoso à atividade satisfativa, pois facilita a realização de diligências de penhoras, depósitos e avaliações, bem como eventual alienação de bens por iniciativa particular ou por leilão judicial” (Acórdão 1863379, 07002366520248079000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024) (grifo nosso). A despeito da ausência de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Estadual de outra Unidade da Federação, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora